Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705353-19.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DJALMA ANDRADE DA SILVA DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo-o (ID 45914545), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo apresentado, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator